Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS COM FUNDAMENTO NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AGRAVADO. REJEIÇÃO DO ORÇAMENTO ELABORADO PELA AGRAVANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Em que pese à afirmativa de prejuízo por parte da agravante, cabe ao magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
3. No caso, a documentação juntada pelo agravado mostrou-se suficiente para subsidiar a fixação do valor das perdas e danos.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.